Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela genitora contra sentença que homologou acordo parcial e julgou parcialmente procedente o pedido de ampliação da convivência paterna com a filha.
2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0714681-25.2024.8.07.0000, conhecido e parcialmente provido para ampliar a convivência do genitor e com a filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o regime de convivência estabelecido na sentença atende ao melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação do regime de convivência exige cuidadosa análise das peculiaridades do caso a fim de que seja atendido o melhor interesse da criança, à luz do art. 227 da CF/1988 e do art. 1o do ECA.
5. O autor pretende a ampliação da convivência com a filha em razão da alteração do quadro fático, decorrente da sua mudança para Brasília/DF. O direito à convivência familiar deve ser observado como instrumento de fortalecimento dos vínculos familiares a fim de assegurar a absoluta e integral proteção da criança. Se não constam nos autos elementos que indiquem que a ampliação da convivência entre pai e filha estabelecida na sentença representa ofensa ao melhor interesse da criança, o regime fixado deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.